Tribunal: TJDFT
Processo: 0753322-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753322-24.2020.8.07.0000 DESPACHO Dê-se vista às partes, acerca do documento de id 69123439. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator